Tribunal: TJDFT
Processo: 0725353-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725353-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO PEREIRA NEVES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação sobre superendividamento, indeferiu a tutela provisória pleiteada pela parte autora/agravante relativa à limitação dos descontos relacionados a empréstimos, produtos bancários e faturas de cartão de crédito, bem como o pedido de suspensão dos tais descontos, adotando como fundamento a ausência de probabilidade do direito. Em suas razões recursais (ID 48298627), requer a parte agravante, liminarmente, o deferimento da tutela antecipada para fins de que sejam determinadas a limitação dos débitos na proporção de 30% dos rendimentos líquidos do agravante e a suspensão da exigibilidade dos demais valores, bem como a abstenção de se incluir o nome do demandante em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária. Para tanto, fundamenta, em suma, no sentido de que se encontra em situação de superendividamento e hipervulnerabilidade, percebendo rendimento líquido de R$9.709,14, sendo que as parcelas mensais de dívidas somariam R$6.697,76, o que corresponderia ao comprometimento de cerca de 68,98% de sua renda, afetando sua dignidade e o mínimo existencial. Preparo não recolhido, tendo em vista ser beneficiário da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. No presente caso, encontram-se preenchidos os requisitos necessários para o deferimento em parte da tutela requerida. Explica-se. Compulsando os autos de origem, vê-se que o agravante é servidor público cuja renda bruta indicada no contracheque (ID de origem 156527684) é de R$ 12.312,57. Contudo, o mesmo contracheque indica diversos descontos, dentre os quais se inserem empréstimos contratados junto a instituições financeiras, fazendo com que seu rendimento líquido seja de R$ 4.382,88. Além disso, alega despesas mensais (ID de origem 159498051, página 03) no importe de R$ 4.214,84, sendo que seu núcleo familiar seria formado pelo autor, sua esposa e sua filha. Visando comprovar suas alegações quanto a este ponto, juntou diversos comprovantes (IDs de origem 159498060, 159498066, 159498074 e 156527685), além de extratos bancários e cópias de outros contracheques. Pois bem. Considerando que o advento da Lei no 14.181/21 (Lei do Superendividamento) trouxe como um de seus principais paradigmas a busca pelo efetivo respeito à dignidade humana dos consumidores, à luz do do art. 6o, XI e XII do CDC, deve ser preservado o “mínimo existencial”, nos termos da regulamentação, do consumidor. Por outro lado, visando regulamentar a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, o Decreto Federal no 11.150/2022 estabeleceu em seu art. 3o que, em casos como o do agravante, considera-se como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00. No caso em tela, considerando que o núcleo familiar do agravante é formado por mais duas pessoas, sendo uma delas sua filha, entendo que o mínimo existencial deve ser suficiente para garantir a sobrevivência digna do núcleo e não apenas do agravante. Assim sendo, verifico adequado o estabelecimento de R$ 1.300,00 como mínimo existencial. Tendo sido demonstrada a probabilidade do direito e uma vez que o tema envolve a própria mantença da parte, é evidente também a presença do perigo de dano apto a ensejar o deferimento da liminar. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR pleiteada para fixar o mínimo existencial do devedor/agravante no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), o qual será preservado em folha de pagamento, imune a qualquer tipo de constrição, bloqueio ou penhora judicial, ressalva eventual pensão alimentícia, até que seja realizada e ultimado o rito previsto no capítulo V da Lei 14.181/2021. Indefiro os demais pedidos, por ausência de previsão legal e, portanto, ausência de probabilidade do direito. Intime-se a parte agravada para apresentação das contrarrazões. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de junho de 2023